Tribunal: TJSP
Processo: 1005635-23.2017.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. Insurgência do réu em face da sentença de procedência parcial. Extinção do condomínio dos imóveis de propriedade das partes. Possibilidade (art. 1.320 do CC). Partilha dos imóveis já definida por ocasião do divórcio. Possibilidade de haver pagamento de indenização por quem faz uso exclusivo do imóvel. Fato de a filha comum residir no local que

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. Insurgência do réu em face da sentença de procedência parcial. Extinção do condomínio dos imóveis de propriedade das partes. Possibilidade (art. 1.320 do CC). Partilha dos imóveis já definida por ocasião do divórcio. Possibilidade de haver pagamento de indenização por quem faz uso exclusivo do imóvel. Fato de a filha comum residir no local que não afasta essa obrigação do apelante. Acordo do divórcio que possibilitou a permanência do réu no imóvel urbano e da autora no imóvel rural, de maneira gratuita, apenas pelo período de dois anos. Citação do apelante na presente ação que ocorreu após o período abrangido pelo acordo. Apelante que não impugnou os aluguéis fixados no laudo pericial e na sentença. Manutenção da condenação dele ao pagamento de aluguéis desde a citação até a alienação do imóvel comum. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005635-23.2017.8.26.0624, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
PEREIRA DE SOUZA, é apelada MÁRCIA CRISTINA GONÇALVES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005635-23.2017.8.26.0624 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no: 1005635-23.2017.8.26.0624
Comarca: São Paulo Central Cível
Apelante: José Pereira de Souza
Apelada: Márcia Cristina Gonçalves

Juiz de origem: Alexandre Bucci
VOTO No: 22797
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ARBITRAMENTO DE
ALUGUÉIS. Insurgência do réu em face da sentença de
procedência parcial. Extinção do condomínio dos imóveis
de propriedade das partes. Possibilidade (art. 1.320 do
CC). Partilha dos imóveis já definida por ocasião do
divórcio. Possibilidade de haver pagamento de indenização
por quem faz uso exclusivo do imóvel. Fato de a filha
comum residir no local que não afasta essa obrigação do
apelante.
Acordo
do
divórcio
que
possibilitou
a
permanência do réu no imóvel urbano e da autora no
imóvel rural, de maneira gratuita, apenas pelo período de
dois anos. Citação do apelante na presente ação que
ocorreu após o período abrangido pelo acordo. Apelante
que não impugnou os aluguéis fixados no laudo pericial e
na
sentença.
Manutenção
da
condenação
dele
ao
pagamento de aluguéis desde a citação até a alienação do
imóvel comum. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em
face da sentença de ps. 337/348, que julgou procedentes em parte
os pedidos da inicial para: acolher o pedido de extinção de
condomínio, determinando a alienação particular ou judicial dos
dois bens imóveis descritos na petição inicial, respeitadas as
respectivas frações ideais que cabem às partes e observando-se a
regra de preferência aos condôminos; condenar o réu ao
pagamento de aluguéis do imóvel ocupado por ele exclusivamente,
desde a citação até a alienação do bem comum, com definição do
valor de R$ 2.186,90 (dois mil, cento e oitenta e seis reais e
noventa centavos) para setembro de 2017 para se quantificar o
patamar de 50% (cinquenta por cento) do valor do aluguel, com
atualização pelo IGPM e com juros de mora desde a citação; e para
condenar o réu ao pagamento de R$ 36.005,53 (trinta e seis mil e
cinco reais e cinquenta e três centavos) correspondentes à metade
dos locativos devidos por conta da ocupação exclusiva do referido
imóvel, já atualizados quanto ao período de setembro de 2017 até
março de 2020. Sucumbente, o réu foi condenado ao pagamento
das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005635-23.2017.8.26.0624 -Voto no
3
10% (dez por cento) do valor atualizado dos locativos apurados
como devidos até o trânsito em julgado, observando-se a
gratuidade processual.
Inconformado,
o
demandado
apela
a
ps.
352/361 alegando, em síntese, que não teria se oposto à venda do
imóvel; que essa venda não teria ocorrido por ausência de
compradores; que o imóvel em questão seria de residência da filha
comum do casal; e que não teria havido imposição quanto ao
pagamento de aluguéis, como constou em acordo na ação de
divórcio. Com isso, requer o afastamento da condenação ao
pagamento dos aluguéis estipulados na sentença.
Contrarrazões
foram
apresentadas
(ps.
364/379).
Autos em termos para julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, ainda que o apelante não tenha
manifestado oposição à venda do imóvel, isso não era um
impeditivo para o ajuizamento da presente ação (nos termos do
artigo 1.320 do CC), tendo em vista que ele continuava na posse
exclusiva do bem, em prejuízo da ex-esposa.
Além disso, à época do ajuizamento da ação, a
partilha dos bens imóveis já estava definida, o que permitia o
arbitramento de aluguéis da residência ocupada pelo réu,
mormente para se evitar o seu enriquecimento sem causa. Nesse
sentido:
“DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE
ALUGUEIS, EM DECORRÊNCIA DE USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL NÃO
PARTILHADO. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A METADE DO
VALOR DA RENDA DO ALUGUEL APURADO, DIANTE DA FRUIÇÃO
EXCLUSIVA DO BEM COMUM POR UM DOS CONDÔMINOS.
CONDOMÍNIO, ADEMAIS, QUE FOI EXTINTO POR FORÇA DE
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, TENDO SIDO
DETERMINADA A ALIENAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO,
TODAVIA,
DEVIDA
A
PARTIR
DA
CITAÇÃO
NA
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO. 1- Ação distribuída em 29/9/2009. Recurso
especial interposto em 03/8/2012 e atribuído à Relatora em
15/9/2016. 2- O propósito recursal é definir se é cabível o
arbitramento de alugueis em favor de ex-cônjuge em razão da
ocupação e fruição exclusiva do imóvel comum, ainda que não
tenha ele sido objeto de partilha. 3- Devidamente analisadas e
discutidas as questões colocadas em debate pelas partes, e
fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, não há que se
falar em violação do art. 535, I e II, do CPC/73. 4- Havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005635-23.2017.8.26.0624 -Voto no
4
separação ou divórcio e sendo possível a identificação
inequívoca dos bens e do quinhão de cada ex-cônjuge antes
da partilha, cessa o estado de mancomunhão existente
enquanto perdura o casamento, passando os bens ao estado
de condomínio. 5- Com a separação ou divórcio do casal,
cessa o estado de comunhão de bens, de modo que, mesmo
nas hipóteses em que ainda não concretizada a partilha do
patrimônio, é permitido a um dos ex-cônjuges exigir do
outro, a título de indenização, a parcela correspondente à
metade da renda de um aluguel presumido, se houver a
posse, uso e fruição exclusiva do imóvel por um deles. 6-
Após a separação ou divórcio e enquanto não partilhado o
imóvel, a propriedade do casal sobre o bem rege-se pelo
instituto do condomínio, aplicando-se a regra contida no art.
1.319 do CC, segundo a qual cada condômino responde ao
outro pelos frutos que percebeu da coisa. 7- O marco temporal
para o cômputo do período a ser indenizado, todavia, não é a data
em que houve a ocupação exclusiva pela ex-cônjuge, tampouco é a
data do divórcio, mas, sim, é a data da citação para a ação judicial
de arbitramento de alugueis, ocasião em que se configura a
extinção do comodato gratuito que antes vigorava. 8- Recurso
especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido em parte,
apenas para delimitar a data de início da incidência dos aluguéis.”
(STJ, 3a Turma, REsp no 1.375.271/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 21/09/2017 sem destaque no original).
O fato de a filha comum do casal também residir
no imóvel em questão é irrelevante e não tem efeito sobre os
direitos e deveres dos condôminos.
No caso, ainda, é verdade que, por acordo na
ação de divórcio, ficou estabelecido um período de dois anos em
que o apelante residiria no imóvel urbano de maneira gratuita e o
mesmo ocorreria com o imóvel rural em favor da apelada (p. 358).
Isso não era um óbice, porém, para a extinção
do condomínio e para o arbitramento de aluguéis em favor da
apelada no que se refere ao período de posse exclusiva posterior
àquele abrangido pelo acordo. Como constou na sentença:
Note-se que o momento da citação (setembro de
2017) por si só já superava o término do prazo de dois
anos fixados na sentença que decretara o divórcio,
prazo este que se encerrava em junho de 2017.
Por isso mesmo, sem nenhum efeito prático os
protestos do requerido em matéria de definição do termo
inicial da obrigação de pagar alugueres apenas depois do
prazo concedido no divórcio, já atingida tal situação, não
se cogitando, como visto, nem de longe, de situação
de desrespeito aos comandos da sentença proferida no
divórcio. (p. 344).
Por fim, acrescenta-se que o réu não impugnou
o valor dos aluguéis arbitrados em sentença a partir do laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005635-23.2017.8.26.0624 -Voto no
5
pericial e proporcionalmente à cota parte da autora (cf. ps. 286,
329/331 e 344/345).
De rigor, portanto, a manutenção da condenação
do demandado ao pagamento de aluguéis pela posse exclusiva do
imóvel comum ocupado por ele, desde a citação até a alienação do
bem.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso de apelação, majorando-se os honorários advocatícios do
patrono da autora para 12% (doze por cento) sobre os valores
atualizados e devidos de aluguéis pelo réu desde a citação até o
trânsito em julgado.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator